Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A para que se manifeste, no prazo de cinco dias, quanto à petição apresentada pela autora no ID. 72597096. Publique-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912